Tribunal: TJPA
Processo: 0858430-85.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858430-85.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: NELCINA RAMOS ROCHA, LUCIA HELENA RAMOS ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE CDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1.O executado falecido antes do ajuizamento da ação de execução fiscal é parte ilegítima para constar no polo passivo da demanda.

2.Inviável o redirecionamento da demanda ao espólio ou sucessores. Aplicação da Súmula nº 392/STJ.

3.
O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda.

4.Recurso de Apelação conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22/05/2023 a 29/05/2023.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Execução Fiscal, ajuizada em face de
Nelcina Ramos Rocha
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“(...)
Ademais, como visto, não é possível a substituição da CDA ou o redirecionamento da execução para o espólio ou para os sucessores do executado, face o estabelecido na Súmula 392 do STJ, e posto que só seria possível no caso de falecimento no curso do processo de execução, o que não é o caso dos autos, quando a cobrança judicial dos débitos deveria ter sido vertida originariamente em face do espólio devedor.

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhados, e por tudo mais que dos autos consta, declaro nula a execução em virtude do reconhecimento da ilegitimidade passiva, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil
. (...)”

Inconformada com os termos decisórios, o Município de Belém interpôs o presente recurso de apelação (
id nº 13259283
).

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, que na situação em que a ação é ajuizada em face de réu preteritamente falecido, o óbito do contribuinte não tem o condão de levar a qualquer causa de extinção da execução fiscal ou de seu crédito, por se tratar de lançamento de ofício, com aparência de legalidade e legitimidade.

Afirma que o contribuinte, ou quem estiver na posse do bem, tem a obrigação de comunicar ao Fisco qualquer alteração de natureza física e/ou jurídica do imóvel, bem como a abertura de inventário pelas partes sucessoras, para proceder à transferência de titularidade dos bens do
de cujus
aos respectivos herdeiros.

Aduz que merece reforma a decisão para que o feito possa prosseguir em face do espólio, nos termos do artigo 131, inciso III do CTN, e que não há que se falar em aplicação do entendimento da Súmula nº 392 do STJ.

Por fim, pleiteia pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja possibilitado o redirecionamento, com ou sem a emenda ou substituição do título, visando o prosseguimento da ação executiva.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso (id. 13259286).

O recurso foi recebido no duplo efeito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto. (id nº 13944117 - Pág. 1/5)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

In casu
, depreende-se dos autos que o executado deixou de ser citado por ter falecido antes do ajuizamento da ação, consoante certidão de óbito constante no id nº 13259276 - pág. 11.

Consoante (id. 13259275), a filha da executada e atual ocupante do imóvel, arguiu exceção de pré-Executividade com pedido de extinção da execução pelo óbito de sua mãe ter ocorrido antes do ajuizamento da ação.

Pois bem.

Com efeito, a presente execução foi ajuizada pelo Município de Belém em 18.09.18, em face de Nelcina Ramos Rocha, objetivando a satisfação do débito fiscal de IPTU inscrito na dívida ativa em 18.09.18, referente aos exercícios de 2014,2015 e 2016.

Em contrapartida, verifica-se que a executada faleceu no dia 09.09.18, conforme certidão de óbito (id. 13259276, pág. 11), isto é, antes do ajuizamento da ação, bem como da constituição do crédito tributário, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo do presente feito.

Desse modo, proposta a execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva, devendo, portanto, ser mantida a decisão recorrida, em todos os seus termos.

Nesse sentido, verifica-se que a CDA carece dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade para embasamento do executivo fiscal, pois tendo o executado falecido antes do ajuizamento desta ação executiva, a alteração do polo passivo para os sucessores do falecido resta inviável, nos termos do Enunciado da Súmula nº 392 do STJ que assim estabelece:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. (Súmula 392, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009)”

Dessa forma, não há que se falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a ilegitimidade passiva que implica a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, não sendo cabível na hipótese o redirecionamento.

Este é o entendimento aplicado pela Corte Superior de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. INVIABILIDADE.
SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, §4°, DO CPC/2015 REVOGADA.

1. Ao dirimir a controvérsia, a Corte estadual ratificou a sentença de piso desta forma (fls. 88-91, e-STJ, grifou-se): "Os autos noticiam que os débitos fazendários reclamados pelo Fisco originaram-se em fatos ocorridos nos exercícios de 1999 a 2001. O titulo executivo foi emitido em 10.06.2003 e a execucional deflagrada em 22.09.2003 (fl. 01). Contudo o executado faleceu em 13 de janeiro de 2001 (fl. 09), ou seja, antes mesmo do ajuizamento do feito e, notadamente, nessa hipótese, não há como redirecionar a execucional ao espólio como pretende o exequente. (...)
Do mesmo modo, está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos repetitivos, o entendimento que corrobora a impossibilidade de redirecionamento da execução nos casos em que o falecimento do executado tenha ocorrido em momento anterior a sua devida citação nos autos da execução fiscal (...)".

2.
De fato, corretamente o acórdão reiterou a sentença, pois o STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda. Aplica-se a Súmula 83/STJ.

3. Outrossim, avaliar os fatos processuais dos autos e as datas de suas ocorrências - como a da constituição do tributo e a morte do devedor - implica reexame probatório vedado pela Súmula 7/STJ.

4. A imposição de multa, todavia, pelo Tribunal local é descabida, pois a parte não ingressou com recurso manifestamente protelatório, ou improcedente. De fato, como já foi realçado na admissibilidade, "a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015, não é automática por não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação (fl. 245, e-STJ).

5. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente quanto ao pedido de anulação da multa processual, e, nesse ponto, dou-lhe provimento. (REsp 1835711/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)

No mesmo viés, este Egrégio Tribunal de Justiça igualmente já se manifestou, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE CDA. REDISCUSSÃO.
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Acórdão Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro). Belém/PA, 1º de março de 2021. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (4628163, 4628163, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-22, Publicado em 2021-03-11)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. REDISCUSSÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO PARA OS SUCESSORES DO FALECIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392 DO C. STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO ...Ver ementa completa. Art. 1022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.026, § 2º CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a ensejar a oposição dos embargos de declaração. 2. Inviável o redirecionamento da demanda ao espólio ou aos sucessores, na forma do artigo 131, II e III, do CTN, sob pena de violação à Súmula 392 do STJ. 3. O executado, falecido antes do ajuizamento da ação, é parte ilegítima para constar no polo passivo da demanda que visa à (TJ-PA - APL: 00192313620118140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 05/07/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 20/07/2021)”

Diante dos fundamentos expostos, a sentença deve ser mantida na integralidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço do recurso de apelação
e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 22 de maio de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/05/2023